Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MERCADORIA. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO DEMONSTRADA. AUTO DE APREENSÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Apreensão, com a consequente devolução do bem recolhido independentemente do pagamento de taxas, tarifas ou quaisquer custas. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que se encontrava na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, portando caixa de som ligada, oportunidade em que foi abordado por agentes do DF Legal, que solicitaram a apresentação da documentação do bem. Informou que, em razão de não portar os documentos, teve a caixa de som apreendida. Noticiou ter comparecido ao depósito no dia seguinte, portando a documentação, tendo-lhe sido informado que o bem ainda não havia chegado ao local. Relatou que retornou ao depósito três dias depois, tendo-lhe sido informada a necessidade de se aguardar a geração de um boleto de pagamento para retirada do bem, porém até o momento não recebeu tal boleto, estando a caixa de som ainda apreendida, apesar da apresentação de toda a documentação. Informou ter solicitado informações acerca da motivação da apreensão, porém não houve esclarecimentos suficientes acerca do fato. Pugnou pela decretação de nulidade do ato, posto que eivado de vício, com a devolução do bem, bem como requereu a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56092707).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade do auto de apreensão lavrado.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o autor não nega a infração cometida, nem a condição de ambulante, bem como que por ocasião dos fatos encontrava-se promovendo a venda de mercadorias sem autorização. Aduz que a apreensão da mercadoria ou equipamentos que estejam sendo utilizado na atividade de ambulante, é feita mediante a lavratura de Auto de Apreensão ou Termo de Retenção e abrange mercadorias, materiais e equipamentos. Informa ser possível a restituição da mercadoria apreendida, mediante o pagamento dos custos da apreensão, porém o recorrido informou aos agentes que não teria interesse me fazê-lo, por ter ingressado com ação judicial. Sustenta que a apreensão decorreu do legítimo poder de polícia, o qual somente pode ser limitado pelo Poder Judiciário em caso de ilegalidade, o que não aconteceu no caso dos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Consta dos autos que a apreensão da caixa de som se deu em razão do requerente estar realizando comércio de mercadorias sem autorização - ambulante.
7. Pode a Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, promover a apreensão de mercadorias quando decorrentes de atividade comercial irregularmente praticada por ambulante em via pública. No caso dos autos, contudo, apesar da justificativa do exercício de comércio sem autorização, somente restou apreendido um único bem, o que vai de encontro com a motivação da apreensão, caracterizando vício na motivação do ato administrativo. Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição do bem apreendido, independentemente do pagamento de qualquer valor, bem como a anulação do Auto de Apreensão e seus efeitos subsequentes.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.